Tribunal: TJSP
Processo: 1030696-56.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Infere-se da inicial que a parte autora pretende, na verdade, a exibição de documento. Indeferimento da inicial. Pleito recursal. Preliminar de revogação de gratuidade em contrarrazões alijada. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de deferimento do benefício, não tendo o condão de justificar o indeferimento da

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Infere-se da inicial que a parte autora pretende, na verdade, a exibição de documento. Indeferimento da inicial. Pleito recursal. Preliminar de revogação de gratuidade em contrarrazões alijada. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de deferimento do benefício, não tendo o condão de justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista a natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante. Ausência de interesse de agir. Falta de pedido administrativo apto. Notificação extrajudicial feita por e-mail, por advogado, sem que haja confirmação de recebimento ou elemento demonstrando que o endereço eletrônico do destinatário pertença à ré, fazendo-se referência à procuração anexada, sem demonstração do conteúdo do arquivo. Ajuizamento da ação após 23 dias da formulação do pedido administrativo. Não observância de prazo razoável para tanto. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.